Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717412-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26077986) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de RC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO, ante a Decisão (ID 88050536 de origem) proferida em Ação de Execução Fiscal n. 0013007-48.2014.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, indeferiu o pleito em razão da suposta ausência de esgotamento dos meios possíveis de localização da parte Agravada. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 9 de junho de 2021 15:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador